Tribunal: CARF
Processo: 16682.902453/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902453/2011-41
ACÓRDÃO
1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima
(Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902453/2011-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido da DRJ, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Por bem retratar o litígio, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada apresentou, em 23 de novembro de 2007, a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 06821.79822.231107.1.7.03-0705, alegando dispor de
direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no exercício de 2004.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
952447561, datado de 9 de setembro de 2011, nos seguintes termos (fl. 12):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 13 a
14):

Por fim, no rodapé da fl. 14, lê-se:

Ciente em 22 de setembro de 2011 (fls. 17), a interessada apresentou, em 24 de
outubro de 2011, segunda-feira (fl. 19), a manifestação de inconformidade de fls.
19 a 20, como segue.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902453/2011-41
3
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.[...], não se conformando com o
indeferimento do seu pleito [...], vem [...] apresentar MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE ao indeferimento de seu pleito [...], consubstanciada nos
motivos de fato e de direito doravante aduzidos.
Dos FATOS
1. A ora Manifestante apurou saldo negativo de CSLL, no valor original de R$
1.032.441,05, referente ao exercício de 2004, conforme declarado em DIPJ
2004/2003.
2. Neste sentido, elaborou o PER/ DCOMP n° 06821.79822.231107.1.7.03-0705,
referenciando os pagamentos por estimativa e imposto de renda retido na fonte.
3. O valor recolhido a maior que o devido foi utilizado para abater débitos de CSLL,
cód. receita 2484, devidos nos meses de apuração de Jan/ 2004 à Mar/ 2004,
conforme a citada PER/DCOMP.
4. Portanto, havia o crédito e a compensação declarada deve ser homologada.
Do PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, no sentido de reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim
de ser integralmente reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com
a conseqüente HOMOLOGAÇÃO da compensação então declarada, nos exatos
termos em que efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos e juntada de outros
documentos que se façam necessários.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls. 54
a 59). Ao analisar as estimativas compensadas glosadas, assim dispôs:
Como visto, a interessada apresentou a DCOMP no [*], na qual expunha seu
alegado direito creditório, calcado em pagamentos e em estimativas previamente
compensadas. Os pagamentos foram convalidados pela DRF de origem, mas não
as estimativas, as quais foram glosadas conforme se vê à fl. 450 do processo
15374.720302/2010-15, mencionado nas Informações Complementares da
Análise de Crédito, com respeito à DCOMP 06821.79822.231107.1.7.03-0705:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902453/2011-41
4
A DRF de origem informou que os débitos correspondentes às estimativas dos
meses de janeiro a março de 2003 encontram-se inscritos em Dívida Ativa da
União, enquanto os alegados créditos de abril, maio e junho do mesmo ano-
calendário encontravam-se suspensos, aguardando julgamento do recurso
voluntário.
PROCESSO No 15374.000398/2004-45
Examinando-se o processo no 15374.000398/2004-45, depara-se com o Acórdão
n° 2101-00.055 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 6 de maio de 2009 (fl. 847
daqueles autos), de que se extrai o seguinte trecho:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECRETOS-LEIS N°S 2.445 E 2.449, DE 1988.
DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. DECISÃO JUDICIAL.
Havendo decisão judicial declaratória autorizando a revisão dos cálculos da
contribuição nos últimos dez anos, pode o contribuinte requerer a
compensação dos eventuais créditos na via administrativa, não se aplicando
ao caso a decadência qüinqüenal, por força da prevalência da decisão
judicial sobre a administrativa.
Recurso provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da 1a câmara / Ia turma ordinária da segunda
seção de julgamento, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para admitir a compensação pleiteada pela recorrente, devendo
a autoridade fiscal examinar se os créditos apresentados correspondem à
realidade dos fatos, observando o critério da semestralidade da base de
cálculo, sem atualização monetária, conforme Súmula n° 11, do Segundo
Conselho de Contribuintes.
A douta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional recorreu deste decisum à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (fl. 855), sem sucesso (vd. Acórdão no 9303-
001.893, exarado pela 3a Turma da CSRF em 8 de março de 2012, à fl. 962,
ibidem).
As peças do processo 15374.000398/2004-45 não demonstram a liquidez e
certeza do alegado crédito da interessada, uma vez que o já referido Acórdão n°
2101-00.055 apenas concede à manifestante o direito, em tese, de “requerer a
compensação dos eventuais créditos na via administrativa”, sem observância da
“decadência quinquenal”. Uma vez que as folhas seguintes não demonstram que a
interessada se haja valido deste direito, é de se concluir que também esta parcela
não pode ser computada para fins de apuração de saldo negativo de CSLL do
exercício de 2004.
PROCESSOS NOS 10768.005681/2003-35 E 10768.006541/2003-84
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902453/2011-41
5
No que tange ao processo de no 10768.005681/2003-35, constata-se, à fl. 603 dos
respectivos autos, que o débito da estimativa de maio de 2003 encontra-se
igualmente inscrito em Dívida Ativa.
De igual sorte, à fl. 488 dos autos do processo no 10768.006541/2003-84,
constata-se que o débito da estimativa de junho de 2003 também se encontra
inscrito em Dívida Ativa.
A contribuinte foi cientificada do acórdão em 11/12/2019 (fl. 67). À fl. 69,
constatou-se que não foi apresentado Recurso Voluntário.
Em 20/08/2020, foi protocolado Recurso Voluntário (fls. 72 a 83). Em suas razões,
sustenta a tempestividade de seu recurso, em virtude do contexto da pandemia da Covid-19,
conforme disciplinado na Portaria RFB no 543/2020, com redação dada pelas Portarias RFB no 936,
1.087 e 4.105/2020. No mérito, pugna pelo reconhecimento das estimativas adimplidas por meio
de compensações que compuseram o saldo negativo de 2003, nos termos do Parecer Normativo
COSIT no 2/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
A contribuinte fora intimada do acórdão recorrido em 11/12/2019 (fl. 67),
porquanto abrira a mensagem de intimação sobre o julgamento a quo. A partir da abertura da
referida intimação, teria trinta dias corridos para apresentar seu Recurso Voluntário, a contar de
12/12/2019, portanto, o prazo decorreu em 13/01/2020.
Contudo, o Recurso Voluntário foi protocolado em 20/08/2020, sustentando a
contribuinte que os prazos estavam suspensos em razão da pandemia da Covid-19.
No que tange ao direito aplicável ao caso, é de se observar existem dois marcos
iniciais para a contagem do prazo recursal, em caso de intimação por meio eletrônico: (i) a partir
da data de consulta aos documentos; ou (ii) após o decurso de 15 dias da data registrada no
comprovante de entrega de tais documentos, o que ocorrer primeiro. Tal previsão normativa está
disposta no artigo 23, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902453/2011-41
6
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (grifo nosso)
Inclusive, destaco que a regulamentação da intimação eletrônica, no âmbito do
DTE, se deu pela Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
574/2009. Dispõe sobre a forma como se processará a autorização dos contribuintes para a
intimação por meio de seu endereço eletrônico no artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
A Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, implementou o processo eletrônico
na Receita Federal, autorizando, inclusive, o protocolo de recursos administrativos por meio
virtual, com a utilização do certificado digital, àqueles contribuintes que optem pela utilização do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.705 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902453/2011-41
7
Adiante, o artigo 33 do Decreto-Lei no 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A exegese da lei é nítida: o prazo de trinta dias tem seu início no dia seguinte ao que
se tem ciência da decisão, seja ela realizada de modo comissivo, com a consulta aos documentos
da decisão, ou pela omissão do contribuinte, após o decurso de 15 dias do comprovante de
entrega da mensagem.
Adiante, porquanto alegado que os prazos estavam suspensos em decorrência da
pandemia da Covid-19, é necessário analisar se, no dia 13/01/2020, prazo fatal para o protocolo
do Recurso Voluntário, tal suspensão já vigorava.
A Portaria RFB no 543 foi publicada originalmente em 20 de março de 2020 e, com a
redação dada pela Portaria RFB no 4.105/2020, determinou a restrição dos atendimentos
presenciais mediante agendamento nas unidades de atendimento da RFB até 31 de agosto de
2020 à alguns serviços específicos.
O que se nota é que na data em que se findou o prazo para a contribuinte
apresentar se Recurso Voluntário, 13/01/2020, não havia qualquer suspensão de prazo em
decorrência da Covid-19, que se iniciou em 20/03/2020 e se estendeu até 31/08/2020.
Logo, o Recurso Voluntário, protocolado em20/08/2020 é intempestivo e não deve
ser conhecido, pois seu prazo fatal se findava no dia 13/01/2020.

Conclusão
Ante ao exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 104
DF CARF MF
Original